Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-63.2018.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002864-63.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ADONIS PACHECO SAMPAIO - CPF: 284.626.291-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – DESPROVIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
Adonis Pacheco Sampaio
(id. 138339699) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição:

O respeitável ACÓRDÃO ID. 136902663/136950153, proferido por essa r. Câmara de Direito Público e Coletivo nos supracitados autos, apesar de bem fundamentada, deixou de abordar que em razão do Embargante comprovadamente ter agido de boa-fé ao solicitar a suspensão temporária do pagamento, pelo município de Alta Floresta/MT, dos valores decorrentes de seu exercício do cargo de Secretário Municipal de Saúde, seria descabida a restituição do montante pago indevidamente por erro operacional da administração pública municipal, sendo inclusive tal argumentação devidamente abordada no recurso de apelação interposto pelo recorrente, de modo a evidenciar a existência de omissão. 2. Da mesma forma, o r. ACÓRDÃO ID. 136902663/136950153 deixou de observar que o Juízo a quo ao proferir sentença de mérito nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA N.o 1002864- 63.2018.811.0007 (SENTENÇA ID 22086203), com as retificações promovidas em sentença proferida em Embargos de Declaração (SENTENÇA ID 29033963), acabou por reconhecer a aplicabilidade da legislação municipal para servidor efetivo estadual cedido, especificamente no que tange ao adicional de 56% (cinquenta e seis por cento) concedido para os servidores municipais que exercerem o cargo de Secretário Municipal, mas, no entanto, julgou improcedente o pedido inicial por equivocadamente considerar que a solicitação formulada pelo Embargante - suspensão de pagamento de pagamento de valores decorrentes do exercício do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, a partir da competência de 18/08/2017, até que seja procedida análise jurídica e do órgão de controle interno, com vistas a possibilitar a forma de pagamento correta e resguardar o erário municipal – seria a formalização de renúncia de seu direito à percepção do citado adicional, sendo inclusive a referida discussão um dos pontos principais apresentados no recurso de apelação apresentado – inexistência de renúncia ao direito de percepção de adicional pelo exercício de cargo comissionado municipal -, de modo que a questão da aplicabilidade da legislação municipal para servidor estadual cedido para exercer cargo em comissão municipal sequer foi questionada pelo recorrente, razão pela qual o mencionado acórdão não poderia ter abordado tal situação (julgamento EXTRA PETITA).

Requer:
que se conheça dos presentes Embargos de Declaração e lhes dê provimento, para reformar o r. ACÓRDÃO ID. 136902663/136950153, de modo que seja a sentença de mérito proferida pelo Juízo ad quo seja integralmente reformada, a fim de que seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o pedido da reconvenção, de modo que seja reconhecido o direito seu ao recebimento de valores relativos ao exercício do cargo em comissão de Secretário de Saúde, durante o período compreendido entre agosto de 2017 a março de 2018, acrescidos de juros e correção monetária – montante decorrente do percentual de 56% (cinquenta e seis por cento) incidente sobre o subsídio do cargo em comissão de Secretário Municipal (DAGS. 1), com o abatimento dos valores recebidos a maior entre os meses de abril de 2017 à julho de 2017 -, bem como o pagamento de férias relativas ao período de abril/2017 a março/2018; Gratificações Natalinas de 2017 (PROPORCIONAL À 8/12 AVOS) e 2018 (PROPORCIONAL À 3/12 AVOS), além de indenização por danos morais, tudo por amor à mais lídima e almejada JUSTIÇA!!!

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 141334697, postulando pela improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESLEALDADE PROCESSUAL) – AFASTADAS – MÉRITO – SERVIDOR ESTADUAL CEDIDO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO MUNICIPAL –SECRETÁRIO DE SAÚDE – ÔNUS AO CESSIONÁRIO, COM REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS AO CEDENTE – DEVOLUÇÃO DO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – ABRIL A JUNHO/2017 – DEVOLUÇÃO É DEVIDA – ADICIONAL DE 56% CONFERIDO POR LEI MUNICIPAL – CONSULTA DO TCE NO SENTIDO DE POSSIBILITAR O RECEBIMENTO – INAPLICÁVEL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RESTRINGE A SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSENTE CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor efetivo estadual cedido ao munícipio para exercer cargo em comissão no staff municipal, cujo ônus incumbe ao cessionário, com reembolso da remuneração e encargos sociais ao cedente, não faz jus ao adicional sob o montante do subsídio e/ou remuneração quando a lei municipal que o instituí restringe tal benefício aos servidores efetivos municipais.

2. Não cabe dano moral quando a notícia divulgada é sobre servidor cedido ter recebido salário duplicado, quer porque o ente público não foi responsável pela matéria (ausência de conduta), quer pela ausência de nexo de causalidade entre uma conduta do ente público e o dano alegado, quer ainda por se tratar de informação pública, que qualquer jornal ou meio de comunicação poderia ter acesso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso e contraditório, pois deixou de analisar situação que considera essencial para o direito pleiteado.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022